Tribunal: TJSP
Processo: 2201556-58.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Juízo de admissibilidade – Controvérsia acerca do cabimento, ou não, de condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado improcedente – Ausência de "efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito" (inciso I) e

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Juízo de admissibilidade – Controvérsia acerca do cabimento, ou não, de condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado improcedente – Ausência de "efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito" (inciso I) e "risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica" (inciso II), nos termos do art. 976 do Código de Processo Civil – Hipótese, ademais, em que já julgado pela Câmara competente o recurso de agravo de instrumento em que veiculado o tema, a impossibilitar o conhecimento do IRDR, posto já não pendente de julgamento o recurso (par. único do art. 978 do CPC) – Requisitos para a instauração do incidente que, por concorrentes, devem ser simultâneos – Não preenchimento desses requisitos, no caso concreto – Precedentes do Órgão Especial – Incidente não conhecido.

Incidente não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000135871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2201556-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos
Campos, em que são requerentes GEISA APARECIDA DOS SANTOS MACHADO
e ROGÉRIO ALEXANDRE MACHADO, é requerido WANDERLEI MACEDO
SANTANA - ME.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO INCIDENTE. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no
2201556-58.2019.8.26.0000
COMARCA -
SÃO PAULO
6o Ofício Cível -
Proc. no 0025446-93.2018.8.26.0577
REQUERENTES -
GEISA APARECIDA
DOS
SANTOS
MACHADO e
ROGÉRIO ALEXANDRE MACHADO
REQUERIDO -
WANDERLEI MACEDO SANTANA - ME
V O T O No 30.857
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS Juízo de admissibilidade Controvérsia
acerca do cabimento, ou não, de condenação do vencido ao
pagamento de honorários advocatícios em incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica
julgado
improcedente Ausência de “efetiva repetição de processos
que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito” (inciso I) e “risco de ofensa à
isonomia e à segurança jurídica” (inciso II), nos termos do
art. 976 do Código de Processo Civil Hipótese, ademais,
em que já julgado pela Câmara competente o recurso de
agravo de instrumento em que veiculado o tema, a
impossibilitar o conhecimento do IRDR, posto já não
pendente de julgamento o recurso (par. único do art. 978 do
CPC) Requisitos para a instauração do incidente que, por
concorrentes, devem ser simultâneos Não preenchimento
desses requisitos, no caso concreto Precedentes do Órgão
Especial Incidente não conhecido.
Incidente não conhecido.
Trata-se de “incidente de resolução de demandas repetitivas”
suscitado em relação ao v. acórdão que, nos autos do agravo de instrumento no
2174174-90.2019.8.26.0000, “não acolheu o pedido do agravante de arbitramento e
honorários no incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado
improcedente” (fls. 1/8 e 13/16).
Alegam os requerentes: a) presentes os requisitos do art. 976 do CPC,
de sorte que cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas
(repetição de processos e risco à segurança jurídica; incisos I e II); b) o requisito do
inciso I, repetição de processos, pode ser extraído dos julgados que menciona,
decisões favoráveis e desfavoráveis ao tema, o que em regra coloca em risco a
segurança jurídica; c) é dever do Tribunal uniformizar sua jurisprudência (art. 926,
§§ 1o e 2o, CPC), o que é necessário no caso quanto ao arbitramento de honorários no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado improcedente; d)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
colaciona os acórdãos paradigmas comprovando e confrontando analiticamente a
divergência; e) demonstrado que o Tribunal está decidindo de forma diversa; e) o
incidente comporta conhecimento, pois está sendo obedecida sua formalidade (art.
190 e ss. do RITJSP); f) sobre o tema, no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, possível o arbitramento de honorários, uma vez que o art. 85
do CPC estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor” (caput), menciona que “são devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente” (§ 1o); g) tanto não é
suficiente para afirmar ser taxativo o rol, pois a própria lei processual estabelece
noutras passagens a possibilidade de condenar-se alguém ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais; h) o ordenamento jurídico permite, em
hipóteses nas quais ocorra o enceramento do processo por meio de decisões que
decidam parcialmente o mérito, a condenação ao vencido de pagamento de
honorários advocatícios ao advogado do vencedor; i) o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica foi julgado improcedente, após a regular tramitação do
incidente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; os sócios foram citados para
integrar a relação processual, inclusive com comunicação ao distribuidor (CPC, arts.
134, § 1o, e 135), mas ao final excluídos, seguindo-se arquivamento, o que torna o
processo extinto em relação a eles; j) em face do princípio da causalidade, válida a
verba honorária devida à parte vencedora do incidente, na medida em que não logrou
êxito acerca do cabimento da instauração do incidente de desconsideração de
personalidade jurídica.
Assim, “tendo em vista a existência de divergência do dissídio
jurisprudencial entre as câmaras desse Egrégio TJSP, suscita o Incidente de
Resolução de demandas Repetitivas, a se processar na forma dos art. 976 e seguintes
do NCPC, requerendo que seja o incidente distribuído por dependência ao processo
no 2174174-90.2019.8.26.0000”; e “a unificação da Jurisprudência deste Egrégio
Tribunal para resolver de maneira uniforme essas demandas repetitivas, com a
uniformização da Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo no
tocante ao arbitramento e honorários no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica julgado improcedente, aplicando a tese jurídica a todos os
processos, inclusive este nos termos do artigo 985 do NCPC”.
O eminente Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado
determinou a distribuição do incidente, “por força de prevenção”, a este Relator,
integrante do Órgão Especial, ressaltando que este incidente “repete a temática
abordada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0001774-07.2019.8.26.0000” (fls. 37).
Os autos, então, vieram a mim distribuídos (fls. 39).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1. O Código de Processo Civil, ao tratar do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR), dispõe:
“Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução
de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:
“I
efetiva repetição de processos que contenham
controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito:
“II risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
“(...)”
Art. 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido
ao presidente de tribunal:
“I pelo juiz ou relator, por ofício;
“II pelas partes, por petição;
“III pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública,
por petição.
“Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com
os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos
pressupostos para a instauração do incidente.”
“Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão
indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela
uniformização de jurisprudência do tribunal.
“Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o
incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa
necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o
incidente.”
2. A instauração do IRDR, segundo dispõe o art. 976, REQUER
“efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito” (inciso I) e “risco de ofensa à isonomia e à segurança
jurídica” (inciso II). Requisitos esses que, por concorrentes, devem ser simultâneos.
O suscitante trouxe acórdãos desta Corte tratando da fixação de
honorários advocatícios em prol do vencedor em caso de rejeição de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, sendo parte deles no sentido do cabimento
e parte em sentido contrário.
No sentido da possibilidade de fixação de honorários advocatícios: AI
2184603-87.2017.8.26.0000, Relator Des. J.L. MÔNACO DA SILVA, 5a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direito Privado, j. 31.10.2017; ADI 2178071-97.2017.8.26.0000, Rel. Des. JACOB
VALENTE, 12a Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2017.
E no sentido contrário, ou seja, do não cabimento dos honorários
advocatícios: AI 2236426-66.2018.8.26.0000, Rel. Des. CÉSAR PEIXOTO, 38a
Câmara de Direito Privado, j. 06.02.2019; AI 2067285-83.2017.8.26.0000, Rel. Des.
FERNANDO SASTRE REDONDO, 38a Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2017).
Os quatro acórdãos trazidos, embora tragam duas posições divergentes
a respeito da questão (possibilidade ou não de arbitramento de verba honorária no
caso de rejeição de incidente de desconsideração da personalidade jurídica), não
representam nem indicam a “efetiva repetição de processos que contenham
controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito”, nem o “risco de ofensa
à isonomia e à segurança jurídica” (art. 976, incisos I e II, CPC).
Significa não se verificar efetiva repetição de processos com
controvérsia sobre a mesma questão de direito. Não há “litigiosidade de massa” para
que se instaure o “incidente de resolução de demandas repetitivas”.
Ausente, pois, efetiva repetição de processo (art. 976, I, do CPC).
Por outro lado, pela mesma razão, não se identifica o “risco de ofensa
à isonomia e à segurança jurídica” (art. 976, II, CPC). A manifestação
jurisprudencial nos casos indicados na proposta diz respeito a poucos casos, não
demonstrando o que a experiência vem de testemunhar, a efetiva repetição de
processos veiculando a mesma questão de direito.
Como já decidiu este C. Órgão Especial:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
(IRDR)

JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE

Controvérsia sobre o início da contagem do prazo para oposição de
embargos de terceiro (art. 675 do CPC). Alegação de divergência no
âmbito deste Eg. Tribunal Incidente visando uniformizar a matéria.
Inadmissibilidade. Não observados os requisitos para instauração de IRDR
(art. 976, I e II do CPC). Ausência de efetiva repetição de processos com
controvérsia sobre a mesma questão de direito, ou risco de ofensa à
isonomia e à segurança jurídica. Inviável a admissão do incidente.
Incidente não admitido”. (IRDR 2112603-55.2018.8.26.0000, Relator o E.
Desembargador EVARISTO DOS SANTOS, j. 26.09.2018).
Como bem esclareceu o E. Relator Desembargador EVARISTO DOS
SANTOS (no referido IRDR 2112603-55.2018.8.26.0000),
“a) Efetiva repetição de processos.
“Consoante doutrina autorizada, destina-se o IRDR a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pacificar situações de litigiosidade de massa, sendo necessário haver a
efetiva multiplicidade de feitos sobre uma mesma questão de direito.
“Confira-se:
“... o Código de Processo Civil de 2015 instituiu
uma nova técnica processual destinada à litigiosidade de massa, o
incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR, arts. 976 a
987). Objetiva-se, com o incidente, fixar entendimento que resolva
questão jurídica (de direito material ou processual) repetida em
inúmeros processos, o qual será aplicado no julgamento de todos
os casos presentes e futuros em que esteja presente a controvérsia,
evitando-se a quebra de isonomia entre os jurisdicionados e
gerando segurança jurídica na interpretação e aplicação do
direito” (grifei FREDIE DIDIER JR. e SOFIA TEMER
“Julgamento de Casos Repetitivos” Col. Grandes Temas do Novo
CPC”
coord. FRÉDIE DIDIER JÚNIOR e LEONARDO
CARNEIRO DA CUNHA Ed. JusPodivm 1a ed. 2017 p.
227/228).
“O incidente de resolução de demandas repetitivas
IRDR
é um mecanismo de solução coletiva de conflitos,
delineado na tentativa de trazer racionalização e eficiência diante
dos conflitos de massa, para realizar a árdua tarefa de julgar os
litígios envolvendo direitos individuais homogêneos.” (ALUISIO
GONÇALVES DE CASTRO MENDES e LARISSA CLARE
POCHMANN DA SILVA “Precedentes” Col. Grandes Temas
do Novo CPC” coord. Geral FRÉDIE DIDIER JÚNIOR Ed.
JusPodivm 2015 p. 567 e 583).
“O incidente autorizado pelo art. 976 do NCPC é
um instrumento processual destinado a produzir eficácia
pacificadora de múltiplos litígios, mediante estabelecimento de
tese aplicável a todas as causas em que se debata a mesma questão
de direito. Com tal mecanismo se intenta implantar uniformidade
de tratamento judicial a todos os possíveis litigantes colocados em
situação igual àquela disputada no caso padrão.” (HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR “Processo nos tribunais e meios de
impugnação às decisões judiciais Cap. 18: Regime das demandas
repetitivas no novo Código de Processo Civil” Col. Grandes
Temas do Novo CPC” coord. geral FRÉDIE DIDIER JÚNIOR
Ed. JusPodivm 2016 p. 425/426).
“Porém, tal não é o caso dos autos.
“Ora, não se nega a existência de algum debate no âmbito
deste Eg. Tribunal de Justiça a respeito da questão início da contagem de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prazo para oposição de embargos de terceiro art. 675 do CPC.
“De um lado, já se decidiu que, a contagem do prazo para
interposição dos embargos de terceiro se dá a partir da ciência inequívoca e
comprovada da execução e constrição antes da adjudicação, arrematação ou
alienação particular (AC no 9262889-72.2008.8.26.0000 - v.u. j. de 13.12.11
- Rel. Des. ARALDO TELLES; AC no 9065473-96.2008.8.26.0000 - v.u. j.
de
29.02.12
-
Rel.
Des.
SALLES
ROSSI;
AC
no
0008095-84.2012.8.26.0006 - v.u. j. de 16.09.13 - Rel. Des. RICARDO
NEGRÃO; AC no 2065536-70.2013.8.26.0000 - v.u. j. de 05.02.14 - Rel.
Des. BONILHA FILHO; AC no 9000002- 91.2010.8.26.0153 - v.u. j. de
09.02.15
-
Rel.
Des.
ÁLVARO
TORRES
JÚNIOR;
AC
no
1.000.257-43.2016.8.26.0294 - v.u. j. de 29.06.16 - Rel. Des. ANA DE
LOURDES
COUTINHO
SILVA
DA
FONSECA;
AC
no
1001519-45.2016.8.26.0450 - v.u. j. de 02.04.18 - Rel. SÉRGIO RUI; AC
no 1025606-17.2017.8.26.0002 - v.u. j. de 17.04.18 - Rel. Des. JOÃO
PAZINE NETO).
“De outro lado, há decisões aplicando o termo final previsto
no art. 675 do CPC/15 dispositivo correspondente ao art. 1.048 do
CPC/1973 (AC no 0011842-82.2008.8.26.0038 v.u. j. de 18.09.13 Rel.
Des. GRAVA BRAZIL; AC no 0038826-89.2010.8.26.0602 - v.u. j. de
28.11.13
-
Rel.
Des.
ERSON
DE
OLIVEIRA;
AC
no
0005265-79.2012.8.26.0319 - v.u. j. de 25.05.15 - Rel. Des. TASSO
DUARTE DE MELO; AC no 0000564-53.2013.8.26.0412 - v.u. j. de
16.12.15 - Rel. Des. ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA; AC no 0196827-92.2011.8.26.0100 - v.u. j. de 24.10.16 - Rel.
Des. REBELLO PINHO; AC no 0020444-50.2012.8.26.0223 - v.u. j. de
07.02.17 - Rel. Des. TERCIO PIRES; AC no 2009204-44.2017.8.26.0000 -
v.u. j. de 21.06.17 - Rel. Des. 21.06.17 Rel. Des. COUTINHO DE
ARRUDA; AC no 1001302-45.2016.8.26.0565 - p.m.v. de 30.05.17 - Rel.
Des. CARMEN LÚCIA DA SILVA; AC no 1002527-30.2014.8.26.0126 -
v.u. j. de 23.04.18 - Rel. Des. REBELLO PINHO).
“Contudo, situação está longe de caracterizar litigiosidade de
massa a demandar pacificação via IRDR.
“Ausente o requisito de múltiplos julgados. Debate ainda se
afigura incipiente. Claramente prematuro pretender fixar tese encerrando a
questão, máxime considerando que parte considerável dos julgados a
respeito foi proferida sob a égide do CPC/73, sendo prudente aguardar as
discussões sobre a matéria à luz do novo diploma processual.
“Como já se observou neste Eg. Tribunal, “... não basta
indicar três ou quatro julgados com conclusões diversas para que se
considere como preenchido o pressupostos de 'efetiva repetição de
processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(IRDR no 2.055.153-91.2017.8.26.0000 v.u. j. de 21.06.17 Rel. Des.
GOMES VARJÃO).
“Ademais, consoante lição aplicável ao caso:
“...é necessária uma maturação no debate jurídico a
respeito da questão jurídica para que só então seja instaurado o
incidente de resolução de demandas repetitivas. O dissenso inicial a
respeito da mesma questão jurídica, apesar de ofender a isonomia e a
segurança jurídica, é essencial para uma maior exposição e mais
aprofundada reflexão sobre todos os entendimentos possíveis a
respeito da matéria (..) A instauração, dessa forma, precisa de
maturação, debate, divergência...” (grifei DANIEL AMORIM
ASSUMPÇÃO NEVESN
“Novo Código de Processo Civil
Comentado” Ed. JusPodivm 2a ed. 2017 p. 1.629).
“Em suma, tal como em recente caso julgado pela C. Turma
Especial Privado 1, “...não comprovou o requerente a existência de
multiplicidade de processos a serem julgados com discussão única e
exclusivamente da mesma questão de direito, não bastando para isso a
citação de alguns julgados desta C. Corte, ainda que com entendimentos
antagônicos.” (grifei IRDR no 2.062.037-39.2017.8.26.0000 v.u. j. de
04.08.17 Rel. Des. RUI CASCALDI).
“Manifestamente ausente o requisito do art. 976, I, do
CPC.”
“b) Segurança jurídica e isonomia.
“Tampouco restou observado o requisito do art. 976, II do
CPC “risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”.
A esse respeito:
“Procura-se pôr fim à indefinição e à oscilação
jurisprudencial que tendem a instigar a litigiosidade, pois alguns
litigantes e sentem encorajados a demandar sem razão ou a resistirem a
pretensões legítimas na crença de que a sorte na distribuição do processo a
um determinado órgão jurisdicional poderá determinar um desfecho
favorável do litígio.”
“(...)
“A tese jurídica fixada no IRDR tem como objetivo
assegurar a isonomia e a segurança jurídica, fornecendo uma mesma
resposta jurisdicional a todos os processos, individuais ou coletivos, que
versem sobre idêntica questão de direito na área de jurisdição do tribunal.”
(ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES e LARISSA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CLARE POCHMANN DA SILVA - “Precedentes” Col. Grandes Temas
do Novo CPC” coord. geral FRÉDIE DIDIER JÚNIOR Ed. JusPodivm
2015 p. 567 e 583).
“Ora, inexiste qualquer risco à isonomia ou à segurança
jurídica.
“Manutenção do debate sobre a tempestividade dos embargos
de terceiro não instiga absurda litigiosidade. Ademais, à primeira vista, não
há risco de violação grave a direito, até porque “a utilização de embargos de
terceiro é facultativa; decorrido o respectivo prazo, o terceiro cuja posse foi
turbada por ordem judicial, alegadamente mal executada, pode defendê-la
por meio de ação de reintegração (RSTJ 158/249)” (THEOTÔNIO
NEGRÃO in “Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor” Ed. Saraiva 2018 49a ed. nota 8 ao art. 675 p. 668).
“Em resumo, não caracterizado risco à segurança jurídica.
“Tampouco configurado risco à isonomia.
“Ainda que haja decisões conflitantes neste C. Tribunal,
evidente a necessidade de respeitar o princípio da legalidade. Isto porque o
art. 675 CPC/15 assim como o art. 1.048 do CPC/73 é claro quanto ao
termo inicial da contagem de prazo (“Os embargos podem ser opostos a
qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em
julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de
execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por
iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura
da respectiva carta.”). A eventual ciência anterior definiria o termo inicial
do prazo para os embargos, após a arrematação e demais atos mencionados
no art. 1.048 do CPC/73 ou art. 675 do CPC.
“O entendimento do Eg. STJ, ao que parece, não diverge do
texto legal:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO.
ART. 1.048 DO CPC/1973. TEMPESTIVIDADE. SÚMULA N.
83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. 'Nos termos da jurisprudência
desta Corte, os embargos devem ser opostos até o quinto dia após
a arrematação e antes de assinada a carta, se o terceiro tinha
conhecimento da execução. Caso contrário, o prazo tem início
com a imissão do arrematante na posse do bem' (AgRg no AREsp
n. 389.222/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 5/12/2013, DJe 3/2/2014). 2. No
caso, o Tribunal de origem julgou em conformidade com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
jurisprudência desta Corte ao afastar intempestividade dos
embargos opostos por terceiro que teve ciência da execução com a
penhora do bem, considerando que não ocorreu nenhum dos atos
previstos no art. 1.048 do CPC/1973. 3. Agravo interno a que se
nega provimento.” (AgInt no Ag Int no AREsp 879.210/RS j. de
21.06.18 Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA).
“Por essas razões, descabido falar em risco à isonomia.
“Em suma, ausente o requisito do art. 976, II do CPC.
“Portanto, à luz dos fundamentos ora expostos, é caso de não
admitir o incidente.”
No mesmo sentido:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
(IRDR)

JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE

CONTROVÉRSIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO PREPARO DE
APELAÇÃO QUANDO HÁ SENTENÇA CONDENATÓRIA E O RECURSO
LIMITA-SE AO PLEITO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS CONTENDO A MESMA
CONTROVÉRSIA REQUISITO NÃO PREENCHIDO A EXISTÊNCIA
DE ALGUNS JULGADOS DESTA CORTE, AINDA QUE COM
ENTENDIMENTOS
ANTAGÔNICOS,
NÃO
É
SUFICIENTE
A
CARACTERIZAR A MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS QUE ENSEJA A
UNIFORMIZAÇÃO QUE O INCIDENTE VISA PROPORCIONAR

LEGITIMIDADE, ADEMAIS, PARA O REQUERIMENTO DO INCIDENTE
CONFERIDA, DENTRE OUTROS, ÀS PARTES, NOS TERMOS DO
ARTIGO 977, II, DO CPC ROL TAXATIVO QUE NÃO ABRANGE A
ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS MILITANTES NA CAUSA INCIDENTE
INADMITIDO.”
(IRDR
2038304-10.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador FERRAZ DE ARRUDA, j. 11.04.2018).
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR)
PRETENSÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE CONTROVÉRSIA
ACERCA DA BASE DE CÁLCULO DO PREPARO DE APELAÇÃO
QUANDO O RECURSO DISCUTIR APENAS A MAJORAÇÃO OU
REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA (ARTIGO 4o,
INCISO II, § 2o, DA LEI ESTADUAL No 11.608/2003) AUSÊNCIA DE
EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS COM CONTROVÉRSIA SOBRE
A MESMA QUESTÃO DE DIREITO OU RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA DIVERGÊNCIAS PONTUAIS
QUE SE ENCONTRAM DENTRO DA NORMALIDADE DA FORMAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA REQUISITOS PARA INSTAURAÇÃO DO IRDR
NÃO PREENCHIDOS (ART. 976, INCISOS I E II DO CPC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PRECEDENTES DESTE COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL INCIDENTE
NÃO CONHECIDO. A existência de alguns julgados desta Corte, ainda que
com entendimentos divergentes, não é suficiente a caracterizar a
multiplicidade de processos que enseja a uniformização que o incidente visa
proporcionar.”
(IRDR
2231329-85.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador RENATO SARTORELLI, j. 28.11.2018).
3. Ademais, para que fosse possível suscitar o incidente, necessário
houvesse causa de competência do tribunal pendente de julgamento.
O parágrafo único do art. 978 do Código de Processo Civil, ao tratar
da competência para o julgamento do incidente, é expresso em que “o órgão
colegiado incumbido de julgar o incidente e fixar a tese jurídica julgará igualmente
o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se
originou o incidente”.
No caso, entretanto, o incidente foi suscitado pela parte após o
julgamento do agravo de instrumento referido de início. O Órgão fracionário que o
julgou entendeu incabível a fixação dos honorários advocatícios no caso do incidente
de desconsideração de personalidade jurídica julgado improcedente.
Portanto, não há causa pendente de julgamento no tribunal, porquanto
já decidido o agravo. Não há informação a respeito de ter ou não havido o trânsito em
julgado do v. acórdão. Certo, todavia, que já decidida a questão pelo acórdão em sede
de agravo de instrumento.
Assim, inadmissível a instauração do incidente, neste caso.
Nenhum sentido tem, por conseguinte, eventual instauração do IRDR
neste caso, porquanto, malgrado os requerentes não tenham sido atendidos em sua
postulação na instância de origem do incidente,
Aliás, no sentido de que a instauração se dá apenas a partir de
processos nos tribunais é que editado pelo Fórum Permanente de Processualistas
Civis os Enunciados nos 342 e 344, tratando do art. 976 do Código de Processo Civil:
Enunciado no 342: “O incidente de resolução de demandas repetitivas
aplica-se a recurso, a remessa necessária ou a qualquer causa de competência
originária”.
Enunciado n. 344: “A instauração do incidente pressupõe a existência
de processo pendente no respectivo tribunal”.
Ausentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade previstos no
artigo 976, I e II, do Código de Processo Civil.
4. Ante o exposto, não conheço do incidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente